Tribunal: TJPA
Processo: 0001248-98.2017.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001248-98.2017.8.14.9100

APELANTE: DIVALDO RODRIGUES PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 157, §6º, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA
: IMPROCEDÊNCIA.

1. observa-se que durante a instrução criminal restou evidenciado por meio da prova testemunhal que a ora apelante realizou a conduta delituosa descrita na exordial acusatória. Há nos presentes autos um conjunto probatório robusto e convincente a respeito da autoria e da materialidade do crime de furto qualificado, afigurando-se incogitável a tese de violação ao sistema acusatório ou inobservância do princípio da ampla defesa e do contraditório. As provas colhidas ao longo da instrução processual corroboraram para que o magistrado singular viesse a fundamentar o pronunciamento condenatório.

2. Com efeito, não merece prosperar a tese defensiva, pois restou devidamente comprovado nos autos que o apelante praticou a conduta tipificada no artigo 155, §6º do Código Penal Brasileiro, inexistindo qualquer ilegalidade a ser corrigida no pronunciamento condenatório ora objurgado.

3. Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O artigo 155 do Código Processo Penal estabelece que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

4. No presente caso, pelos fundamentos destacados acima, observo que não existe qualquer vício na sentença ora impugnada, pois fora exarada em consonância aos elementos de prova constantes dos autos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e dois de maio de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
DIVALDO RODRIGUES PEREIRA
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado da Comarca de Almeirim/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, e ao pagamento de
53 (cinquenta e três)
dias-multa, pela prática do
delito de furto qualificado
, nos moldes do
artigo 155, §6º, do Código Penal Brasileiro
, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Narrou a
denúncia
, ID 12709543, que no dia
05 de abril de 2017
, houve um furto de gado na Fazenda NE Agroindústria LTDA, fato esse comunicado a autoridade policial, que em diligência ao local, prendeu 03 (três) moradores da região suspeitos de terem participado do crime.

Segundo restou apurado nos autos do inquérito policial, o nacional Silvano Cerqueira de Lima, gerente da Fazenda NE Agroindústria LTDA, recebeu no dia dos fatos uma ligação de seu vaqueiro Geovane, dando notícias do furto de aproximadamente 32 (trinta e duas) cabeças de gado bubalinos da Fazenda Santa Maria, localizada na comunidade do Comandaí. Segundo Geovane os responsáveis pela subtração seriam “Bastica”, “Elson”, “Cleitinho” e “Divaldo”.

Em depoimento colhido pela autoridade policial, o denunciado Nerielson da Silva Barbosa, declarou que presenciou a chegada dos nacionais “Cley”, “Bergue” e “Josa”, na residência de Sebastião, localizada na comunidade São João da Marinha, onde ficou sabendo por Sebastião que os referidos nacionais teriam ido participar de um furto de gado na região, sendo convidado por este a participar do delito. No dia 02 de abril de 2017, o denunciado, na companhia de Sebastião, e de seu primo Cleiton encontraram com os nacionais “Cley”, “Bergue” e “Josa”, e seguiram até a Fazenda Santa Maria, de onde subtraíram o gado.

Decerto, chegando à fazenda, o grupo conduziu 32 (trinta e duas) cabeças de gado até uma embarcação de nome B/M Rei Bendito III, onde foi recebida por um indivíduo conhecido por “Divaldo”, que negociou os animais com “Cley”, responsável pelo repasse do valor para os demais participantes do grupo.

O denunciado Cleiton Farias de Jesus, nos mesmos termos, confessou sua participação no crime que resultou na subtração das 32 (trinta e duas) cabeças de gado da Fazenda Santa Maria, afirmando, ainda, que os mesmos foram entregues em uma embarcação denominada B/M Rei Benedito III, onde foram recebidos por um indivíduo conhecido por “Edvaldo Rodrigues”. Que o fato ocorrido foi praticado em companhia dos nacionais “Sebastião”, “Nerielson”, “Cley”, “Bergue” e “Josa”.

O denunciado Sebastião Quaresma dos Santos, vulgo “Bastico”, por sua vez, ratificou perante a autoridade policial as informações prestadas nos depoimentos dos denunciados Cleiton e Nerielson, confessando sua participação no ato criminoso. Destacou, ainda, que os animais furtados seriam transportados para o estado do Amapá, reconhecendo o nacional Divaldo Rodrigues como sendo o responsável pela embarcação B/M Rei Benedito III, que transportou os animais furtados.

O denunciado Divaldo Rodrigues Pereira, ora apelante, declarou perante a autoridade policial, que fora contratado por um indivíduo conhecido por “Bigodão”, para realizar um transporte de gado da região do Rio Amazonas. Relatou que no dia dos fatos se encontrou com “Cley”, que juntamente com outras pessoas embarcaram 32 (trinta e duas) cabeças de gado bubalinos. Ato contínuo, os animais foram conduzidos e entregues por “Bigode”, numa região próxima à cidade de Afuá/PA.

O declarante afirmou não conhecer os indivíduos, “Nerielson”, “Cleiton” e “Sebastião”, e que foi enganado por “Bigode”, já que não tinha conhecimento da procedência dos animais transportados.

Diante dos fatos, presentes indícios suficientes da autoria e da materialidade do delito, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos nacionais Nerielson da Silva Barbosa, Cleiton Farias de Jesus, Sebastião Quaresma dos Santos, Divaldo Rodrigues Pereira e Josecler Maciel de Sousa, como incurso nas penas do artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
18 de setembro de 2018
, ID 12709549, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
29 de abril de 2022
, ID 12709673.

Insatisfeito com a decisão, a defesa em favor do ora apelante interpôs recurso de apelação em 07 de setembro de 2022.

Em suas
razões recursais
, ID 12709698, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, sob a tese de insuficiência probatória e atipicidade da conduta ora imputada.

Em sede de
contrarrazões
, ID 12709705, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 13061996, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em seu interior teor.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente do recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
DIVALDO RODRIGUES PEREIRA
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado da Comarca de Almeirim/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, e ao pagamento de
53 (cinquenta e três)
dias-multa, pela prática do
delito de furto qualificado
, nos moldes do
artigo 155, §6º, do Código Penal Brasileiro
, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em suas
razões recursais
, ID 12709698, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, sob a tese de insuficiência probatória e atipicidade da conduta ora imputada.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em tela
não merece acolhimento
, consoante será demonstrado.

Ao compulsar os autos, verifico que o magistrado
a quo
, ao analisar a
autoria
e a
materialidade do crime
, detectou a existência de elementos suficientes a sua comprovação, consoante assentou no édito condenatório ora objurgado, nos seguintes termos:

“
(...). II- FUNDAMENTAÇÃO: No mérito, a pretensão penal é parcialmente procedente. Primeiro, há que se corrigir a tipificação dada pelo Ministério Público, pois embora a denúncia narre corretamente os fatos, conforme ocorreram, tipificou o crime de forma equivocada. Não se trata de crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do CP), como pretende o MP, mas sim do crime de furto de gado previsto no art. 155, §6º do CP, que tipifica a conduta de furtar semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Sob esse aspecto, deixo consignado que pode o julgador, à luz do art. 383, do CPP, dar aos fatos descritos na peça inicial definição jurídica diversa da que desta constar, mesmo que em consequência tenha que aplicar pena mais grave. Isso ocorre porque o réu não se defende da capitulação atribuída, mas sim dos próprios fatos descritos (narrados) na denúncia ou na queixa. É a chamada emendatio libelli, a qual permite ao julgador proceder a correção inicial equivocada ou até mesmo errônea da classificação legal do crime, seja o delito apurado por ação penal pública ou privada. Tal procedimento resulta tão somente no necessário ajuste do fato delituoso narrado à sua correta tipificação legal, podendo, com este, permanecer inalterada a pena, ou modificada para mais ou para menos, de acordo com a nova definição jurídica dada ao fato. Devemos, com isso, ressaltar que tal procedimento não acarreta qualquer surpresa à defesa, razão pela qual se torna desnecessária sua intervenção anterior, uma vez que se encontra baseado em fatos devidamente narrados na peça inicial acusatória, para os quais apenas se procede a devida correção de distorção quanto à capitulação legal inicial. Neste sentido: “[...]. Se a imputatio facti, explícita ou implicitamente, permite definição jurídica diversa daquela indicada na denúncia, tem-se a possibilidade de emendatio libelli (art. 383 do CPP). Não há, pois, nulidade decorrente da inobservância do mecanismo da mutatio libelli (art. 384 do CPP), se a exordial acusatória apresenta narrativa abrangente que admite outra adequação típica (Precedentes do Pretório Excelso e do STJ).” (STJ, HC 49416/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª T., j. 01.06.06, DJ 01.08.06, p. 473). “1. Como cediço, se os fatos narrados na denúncia, de forma explícita ou implícita, autorizam nova definição jurídica, ocorre a emendatio libelli e não a mutatio libelli, tendo em vista que o réu se defende da imputação fática e não da imputatio iuris. 2. O entendimento do magistrado, contrariamente à denúncia, de que a imediata recuperação dos objetos, devido à prisão em flagrante, não exclui a consumação do roubo, subsume-se à hipótese prevista no art. 383 do CPP (emendatio libelli), porquanto representa, apenas, interpretação jurídica diversa sobre o mesmo fato. Ordem denegada.” (STJ, HC 52231/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2007, DJ 22/10/2007 p. 320). Dito isto,
passo a analisar a materialidade e autoria
.
A materialidade está provada pelos autos do inquérito policial, bem como pelo auto de apreensão (fl. 24) e restituição dos bens
.
A autoria, da mesma forma, encontra-se demonstrada pela prova oral colhida em juízo, consistente na confissão do acusado Nerielson
.
Quando interrogado, o acusado Nerielson confessou o crime e aduziu “que é verdadeira a acusação; que Sebastião foi até sua residência lhe convidar para fazer o furto e que como estava precisando de dinheiro aceitou participar; que no dia do crime foi junto com Josecler, Cleiton e Sebastião; que Cleiton e Sebastião são seus primos; que no local, o Cleiton abriu a porteira e soltou o gado; que foram tocando o gado até o igarapé Barranco, onde uma embarcação aguardava para levar o gado; que estava em sua canoa sentado no banco de trás e Cleiton a conduzia; que tinha uma embarcação já no igarapé esperando o gado; que embarcaram o gado; que não recebeu nada por isso e que não sabe quanto ia dar para cada porque foi Cleiton e Sebastião que acertaram tudo com Divaldo; que não conhece a pessoa que conduzia a embarcação; que não se recorda quantas cabeças de gado eram; que não sabe dizer se o gado foi recuperado e devolvido para a vítima
. Assim,
evidente a prática do crime e sua autoria
. (...)
.” ID 12709673.
Grifei

Depreende-se, portanto, que durante a instrução criminal restou evidenciado por meio da prova testemunhal que a ora apelante realizou a conduta delituosa descrita na exordial acusatória. Há nos presentes autos um conjunto probatório robusto e convincente a respeito da autoria e da materialidade do crime de furto qualificado, afigurando-se incogitável a tese de violação ao sistema acusatório ou inobservância do princípio da ampla defesa e do contraditório. As provas colhidas ao longo da instrução processual corroboraram para que o magistrado singular viesse a fundamentar o pronunciamento condenatório.

Como pontuado, o depoimento do acusado
Nerielson da Silva Barbosa
, prestado em juízo, aliado aos demais relatos testemunhais, e à prova material produzida durante a inquirição policial, demonstram, sem qualquer embaraço, que o ora apelante
Divaldo Rodrigues Pereira
incorreu na prática delitiva prevista no
artigo 155, §6º, do Código Penal
, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória satisfatoriamente fundamentada.

Ademais, segundo apurado em sede de investigação policial, o nacional
Cleiton Farias de Jesus
, ao ser interrogado acerca da ocorrência dos fatos, comunicou,
in verbis
:

“
(...). Que, no domingo, dia 02.04.2017, por volta das 18:00h, ao chegarem na maromba da fazenda, o de vulgo “CLEY” abriu a porteira e soltou o gado, o qual adentrou na água, momento em que o interrogado e os demais adentraram em três canoas de remo e conduziram o gado até um igarapé de nome Barranco,
lá havia um barro grande com capacidade para 20 toneladas, local onde foi embarcado (32) três e duas cabeças de gado da espécie bubalina, entregue ao senhor EDIVALDO, este possivelmente comandante da embarcação Rei Benedito
III.
Ressalta este interrogado que foi CLEY quem negociou a venda do gado com EDIVALDO, porém este interrogado não viu pagamento na hora da entrega da mercadoria
. (...). Perguntado ao interrogado quanto foi lhe prometido em dinheiro por sua participação? Respondeu que segundo CLEY, seria R$ 400,00, por cabeça para ser dividido entre os três. (...).
Perguntado ao interrogado como seria repassado este pagamento? EDIVALDO depositaria na conta de CLEY e este repassaria a importância combinada para os demais componentes.
(...)
.” ID 12709537.
Grifei

Corroborando a tese acusatória, o nacional
Sebastião Quaresma dos Santos
, que teria participado da conduta delitiva sob apreço, perante a autoridade policial, relatou,
in verbis
:

“
(...). Que logo após retirarem os gados da marombam, levaram os mesmos para um igarapé da região, onde já estava um barco, meio velho, com uns seis elementos dentro. Que os gados foram tocados para dentro da embarcação.
Que o interrogado foi conversar com o senhor EDIVALDO, este comandante da embarcação, sobre a forma de pagamento, onde EDIVALDO falou para o interrogado e CLEI, que não tinha dinheiro, e que depositaria na conta do elemento CLEI, mais tarde o dinheiro combinado do furto.
(...).
Que o interrogado aduz ainda que o senhor EDIVALDO é moreno, baixo, cabelo meio enrolado, aparentando uns 47 anos
. (...)
.” ID 12709537.
Grifei

Neste espeque, curial destacar que a versão apresentada pelo ora apelante, de insuficiência de provas ou de atipicidade da conduta, não encontra ressonância nas provas dos autos.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador
, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, pelos fundamentos destacados acima, observo que não existe qualquer vício na sentença ora impugnada, pois fora exarada em consonância aos elementos de prova constantes dos autos.

Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...). 1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Não é outro o entendimento dos
tribunais pátrios
, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO MAJORADO. AUTORIA COMPROVADA. ARTIGO 155 DO CPP. PROVA ORAL JUDICIALIZADA E INQUISITORIAL. REPOUSO NOTURNO. INCIDÊNCIA. DANO QUALIFICADO. POST FACTUM IMPUNÍVEL. ABSOLVIÇÃO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.

1.
Consoante o art. 155, caput, do Código de Processo Penal - CPP, a avaliação das provas na persecução penal é regida, em regra, pelo sistema da persuasão racional, isto é, pelo livre convencimento motivado, em que o julgador decide de acordo com o seu livre convencimento desde que devidamente lastreado na análise do conjunto probatório formado pelas provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório, podendo se valer também das provas produzidas na fase inquisitorial quando corroboradas pela prova judicializada
. 2.
Na espécie, revela-se satisfatória a prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório que, cotejada com os elementos de prova colhidos na fase investigatória, é apta à comprovação da autoria dos apelantes na prática do furto qualificado e majorado declinado na denúncia (artigo 155, §§ 1º e 4º, IV do Código Penal - CP)
. 3. (...).
(TJ-DF 07248998520198070001 DF 0724899-85.2019.8.07.0001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 10/06/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 21/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO (ART. 155, § 4º, I, C/C 14, II, DO CP) – PLEITO POR CONDENAÇÃO – PROVA SEGURA – COLHIMENTO. FURTO QUALIFICADO – ARROMBAMENTO (ART. 155, § 4º, I) – PERÍCIA – DESNECESSIDADE – FARTOS ELEMENTOS DE PROVA – PERSUASÃO RACIONAL – ART. 155 DO CPP. PROVIMENTO.

I - Impositiva a condenação quando o conjunto probatório esclarece que o apelado praticou a conduta que lhe foi atribuída pela denúncia. II -
Segundo o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, consagrado pelo artigo 155 do Código de Processo Penal, pelo qual o juiz é juiz é livre para valorar as provas de acordo com o seu convencimento motivado, desnecessária a perícia para demonstrar o arrombamento quando presentes fartos elementos de prova nesse sentido
. III – Recurso provido, com o parecer.
(TJ-MS - APL: 00453853620158120001 MS 0045385-36.2015.8.12.0001, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 27/05/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/05/2019).
Grifei

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESCALADA E CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. APELAÇÃO DEFENSIVA DESPROVIDA, POR MAIORIA. PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO.

(...). Declarações da vítima e das testemunhas demonstrando que o acesso à residência ocorreu mediante o rompimento de obstáculo (arrombamento) e por escalada de muro.
Os meios de prova admitidos em direito, em particular a prova testemunhal, poderão suprir a exigência de perícia técnica em delitos que deixam vestígios. Artigo 167 do CPP e atenção ao princípio do livre convencimento motivado (artigo 155 do CPP). Julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste 4º Grupo Criminal
. EMBARGOS INFRINGENTES DESACOLHIDOS. POR MAIORIA
. (TJ-RS - EI: 70085355782 RS, Relator: Leandro Figueira Martins, Data de Julgamento: 26/11/2021, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 20/01/2022).
Grifei

Com efeito,
não merece prosperar
a tese defensiva, pois restou devidamente comprovado nos autos que o apelante praticou a conduta tipificada no
artigo 155, §6º do Código Penal Brasileiro
, inexistindo qualquer ilegalidade a ser corrigida no pronunciamento condenatório ora objurgado.

Ante o exposto, convergindo com o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures, mantendo inalterados todos os termos da r. sentença
a quo
.

É como
voto
.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 30/05/2023